Tribunal: CARF
Processo: 13739.002938/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.002938/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
GUILHERME MARCONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto a
ser apurado na declaração de ajuste anual apenas nas hipóteses em que a fonte
pagadora efetua, de fato, a retenção do imposto e o contribuinte comprova, por
conseguinte, a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não se conhecendo, portanto, das alegações acerca da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.002938/2008-47
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

Relatório

Em decorrência de procedimento de revisão levado a efeito pela DRF Niterói/RJ
tendo por objeto a Declaração de Ajuste Anual de IRPF apresentada pelo interessado em
epígrafe referente ao Exercício de 2007 – Ano-Calendário 2006, foi emitida, em 25/08/2008, a
Notificação de Lançamento no 2007/607450170184036 (fls. 06/10) por meio da qual foi
constituído crédito tributário abaixo discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar – cód. DARF 2904 .
R$
3.144,83
Multa de ofício
R$
2.358,62
Juros de mora (calculados até 29/08/2008)
R$
461,97
Imposto de Renda Pessoa Física – cód. DARF 0211
R$ 2.590,83
Multa de mora
R$
518,16
Juros de mora (calculados até 29/08/2008)
R$
380,59
TOTAL
R$
9.455,00
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 7/8), a
autoridade fiscal acabou apurando duas infrações à legislação tributária: (i) omissão de
rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$ R$ 11.435,72
(foi localizado IRRF no valor de R$ 187,52 referente aos rendimentos omitidos) e (ii)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.778,35.
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou impugnação de fls.
02/03, juntamente com os documentos de fl. 04/13, em que suscitou, em síntese, as seguintes
alegações:
- Que Recebeu durante o ano de 2006 aluguéis de imóvel de sua propriedade
locada para a pessoa jurídica ALT – ALGAR TELECOM LESTE S.A. – CNPJ no
02.445.817/0001-07;
- Que, em sintonia com o disposto no art. 7o, inciso II, da Lei no 7.713, de
22/12/88, foi efetuada dedução mensal do imposto de renda – IRRF nos recibos de
aluguel da mencionada empresa;
- Que teve sua declaração Exercício 2007 – ano base 2006, glosada sob o
argumento de “compensação indevida de imposto de renda retido na fonte” no
valor de R$ 2.778,35;
· Que o valor glosado referir-se-ia a soma do IRRF descontado mensalmente nos
recibos de aluguéis da empresa mencionada anteriormente;
· Que em tempo algum recebeu da SRF comunicação sobre a diferença de valores
na declaração pelo que somente agora estaria notificando a mencionada empresa
para providenciar o pagamento do IRRF e apresentar da DIRF com os respectivos
valores;
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

· Que, por outro lado, não caberia ao interessada responder pela omissão da
locatária; e
· Que se o depositário fiel que é a locatária não repassou o IRRF para os cofres do
erário público, esta é quem deveria dar explicações ao Fisco.
Ao final, o contribuinte solicitou o acolhimento do presente recurso e, ainda, se
necessário, que a fonte pagadora fosse intimada para prestar esclarecimentos de não haver
repassado o IRRF, nem prestado informações na DIRF.
Em Despacho de Encaminhamento de fl. 23, os autos foram encaminhados para
que a autoridade julgadora de 1a instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls.
27/31, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro -
RJ entendeu por julgar a impugnação, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS.
Consolida-se administrativamente a matéria que não tenha sido expressamente
impugnada pelo interessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Incabível a dedução, na Declaração de Ajuste Anual, de imposto retido na fonte que não
tenha sido informado em DIRF e, ainda, que não seja confirmado por comprovante de
retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/08/2012 (fls. 36) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 38,
protocolado tempestivamente em 14/09/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente solicita, em síntese, a apreciação dos
seguintes documentos: (i) da declaração original cancelada; (ii) da declaração retificadora
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

enviada pouco antes da lavratura da notificação de lançamento; (iii) da locatária, baixada em
31/12/2005 sem qualquer comunicação ao locador, o qual, quando tomou conhecimento da
sucessão por incorporação, efetuou o envio da declaração retificadora, de modo que não houve
compensação indevida de imposto de renda na fonte; e, por fim, (v) da declaração do Sr. Leandro
Luiz, proprietário da empresa Domínio, CNPJ 07.417.307/0001-31, atestando que os aluguéis
foram pagos como pessoa jurídica e não como pessoa física, sendo que essa informação, correta,
foi efetuada na declaração retificada, podendo-se concluir, nesse ponto, que, de fato, não houve
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
A propósito, verifique-se que o litígio em sede recursal tem por objeto apenas a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, já que o contribuinte não se
manifestou sobre a infração relativa à omissão de rendimento de aluguéis e/ou royalties
recebidos de pessoa jurídica, de modo que tal matéria foi considerada não impugnada nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235/721.
Com efeito, a alegação no sentido de que a declaração do Sr. Leandro Luiz,
proprietário da empresa Domínio, CNPJ 07.417.307/0001-31, deve ser apreciada não deve ser
aqui conhecida, já que a infração relativa à omissão de rendimento de aluguéis e/ou royalties
recebidos de pessoa jurídica não foi objeto de apreciação por parte da autoridade julgadora de 1a
instância, de modo que, por força do princípio da não supressão de instância, não pode ser aqui
conhecida.
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que o artigo 12, inciso V da Lei no
9.250/95, combinado com o artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no 3.000/992 dispõem que o
imposto retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser apurado na declaração de ajuste
nas hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi retido pela fonte pagadora.
Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

1 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se observa do
precedente citado abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, observe-se que o contribuinte havia informado em sua
declaração de ajuste originária que havia recebido rendimentos da ATL – ALGAR TELECOM
LESTE S.A., CNPJ no 02.445.817/0001-07 no montante de R$ 30.143,97, sendo que o imposto
de renda havia sido retido no montante de R$ 2.778,35 (fls. 18/20).
Ocorre que a partir da análise dos documentos que foram juntados aos autos,
constatou-se que não foi juntado comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora nem
outros documentos que pudessem suprir a ausência do referido documento, ressalvando-se que
não constituem documentos hábeis o documento intitulado “Informativo dos alugueres recebidos
no ano de 2006 para preenchimento da Declaração de Renda – Exercício 2007” de fl. 11 e a
declaração de fl. 12, ambos subscritos pela Sra. Riva Velmovitsky – advogada.
Ressalte-se, ainda, que, em consulta aos sistemas informatizados da RFB, não foi
localizada DIRF apresentada pela empresa ATL tendo o interessado como beneficiário.
Dito isto, observe-se que, ainda que o recorrente tenha enviado declaração
retificadora em 19/08/2008 em que supostamente possa ter corrigido o erro ao não informar o
montante de R$ 2.778,35 como imposto de renda retido na fonte relativo aos rendimentos
recebidos da ATL – ALGAR TELECOM LESTE S.A., o fato é que, para todos os fins, a
declaração retificadora apenas pode ser apresentada antes do início do procedimento fiscal, nos
termos do artigo 832, do Decreto no 3.000/99. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.”
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, o procedimento fiscal tem
início com o primeiro ato de ofício, com a apreensão de mercadorias ou com o começo de
despacho aduaneiro de mercadoria importada, nos termos do que prescreve o artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo Decreto no 3.724, de 2001. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
CAPÍTULO I - Do Processo Fiscal
SEÇÃO III - Do Procedimento
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.” (grifei).
O ponto é que antes do confecção do lançamento e da respectiva notificação do
contribuinte, que, no caso, ocorreu em 04/09/2008 (fls. 16), a autoridade fiscal já havia intimado
o contribuinte através do Termo de Intimação Fiscal no 2007/607272396831027, o qual foi
recebido efetivamente em 26/06/2008, a apresentar documentos (originais e cópias) e prestar
esclarecimentos relativos à sua Declaração de ajuste de imposto de Renda do ano-calendário de
2006 (fls. 24/26).
Ou seja, o procedimento fiscal que ensejou na lavratura da presente autuação teve
início em 26/06/2008 no momento em que o contribuinte foi instada a prestar esclarecimentos e
apresentar documentos acerca da declaração do ano-calendário de 2006, de modo que a
declaração retificadora enviada em 19/08/2008 não produziu quaisquer efeitos jurídicos, tal
como o recorrente leva a crer.
A rigor, observe-se que este tribunal administrativo tem entendimento sumulado
no sentido de que a declaração que entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento discutido. Confira-se:
“Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher as alegações formuladas
pelo contribuinte no sentido de que teria apresentado declaração retificadora corrigindo o
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002938/2008-47

suposto erro ao não informar o montante de R$ 2.778,35 como imposto de renda retido na fonte
relativo aos rendimentos recebidos da ATL – ALGAR TELECOM LESTE S.A.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, portanto, das alegações acerca da omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e, na parte conhecida, entendo por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital